Tribunal: TJPA
Processo: 0000705-50.2004.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000705-50.2004.8.14.0015

APELANTE: COOP DE ECON E CRED MUT DOS INT MIN PUB E POD JUD DO EST DO PA LTDA

APELADO: AGUINALDO SOUSA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000705-82.2004.8.14.0015.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - COIMPPA.

ADVOGADO:
REYNALDO JORGE CALICE AUAD - OAB/PA nº 12.591.

EMBARGADO:
AGUINALDO SOUSA SILVA.

ADVOGADO:
FRANCY NARA DIAS FERNANDES PAIXÃO - OAB/PA nº 9.029.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,

para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastado
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000705-82.2004.8.14.0015.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - COIMPPA.

ADVOGADO:
REYNALDO JORGE CALICE AUAD - OAB/PA nº 12.591.

EMBARGADO:
AGUINALDO SOUSA SILVA.

ADVOGADO:
FRANCY NARA DIAS FERNANDES PAIXÃO - OAB/PA nº 9.029

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - COIMPPA
. em face de
AGUINALDO SOUSA SILVA
aduzindo a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, através da qual o recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante foi conhecido e desprovido.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o Acórdão embargado padece de omissão, alegando não terem sido enfrentadas todos os argumentos deduzidos nas razões do Agravo Interno, capazes de infirmar a decisão embargada.

Argumentou que
“Tanto nas razões do apelo quanto nas do Agravo Interno a Embargante vem observando que fazia descontos mensais a título de COOPERSEGURO porque todos os meses aconteciam mais de um (por vezes vários) fatos geradores do benefício, ou seja, haviam pedidos pendentes de pagamento formulados em razão de mortes de associados e de aposentados por invalidez permanente, exatamente como acontece com o Pecúlio Judiciário do TJPA, ou seja, múltiplos fatos geradores em um único mês ensejava a formação de “fila” para recebimento do pecúlio, pois a Cooperativa, em observância ao citado artigo 76 do Estatuto, somente devia coletar “o valor correspondente a 1 (um) dia dos vencimentos de cada sócio quotista””
.

Bem como que
“Nas razões do Agravo restou assentado ainda que mesmo admitindo o entendimento firmado na decisão embargada, de que o § 1º do artigo 76 do Estatuto refere-se à integralização do capital social,
ainda assim, o embargado não faz jus ao recebimento do pecúlio porque, a despeito das interrupções, o embargado nunca contribuiu com um só fato gerador do pecúlio (morte do associado e aposentadoria por invalidez), Por isso, a embargante registrou que o embargado não se desincumbiu de seu ônus de provar que era participante do COOPERSEGURO. Aliás, não colacionou um só documento hábil a comprovar tal providência
”
.

Aduz que os pontos acima destacados, o quais caracteriza como erro de valoração de prova, não teriam sido enfrentados pelo Acórdão embargado.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, conforme relatado, aduz o embargante que a decisão embargada padece de omissão, pois não teria apreciado a tese de ocorrência de erro de valoração de prova e de subsunção dos fatos às normas, defendendo que
“nos autos não existe qualquer prova de que o embargado tenha participado do COOPERSEGURO; “se nunca pagou o prêmio, não faz jus ao seguro ou à indenização””
.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
. Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, esclareço a esta Egrégia Turma, que o Acórdão embargado não padece de qualquer omissão, pois analisou todos os pontos relevantes da demanda, concluindo pelo não acolhimento das teses trazidas em sede de Agravo Interno.

Percebe-se da leitura das razões dos presentes embargos de declaração que o recorrente insiste na já rechaçada tese de que o embargado deveria ter contribuído mensalmente com o desconto a título de COOPERSEGURO, o que não teria restado devidamente comprovando, levando-se em consideração as informações contidas nos contracheques juntados pelo próprio embargado, que revelam apenas os descontos à título de integralização do capital social e, portanto, não se referem ao COOPERSEGURO.

Entretanto, em que pese o embargante afirme que se essas provas não foram valoradas, caracterizando-se como omisso o Acórdão, razão não lhe assiste, pois assim restou decidido:

“
Conforme fiz constar na decisão agravada, o cerne da questão gira em torno de se verificar se o autor/agravado possui direito a receber o pecúlio (COOPERSEGURO) previsto, à época dos fatos, no estatuto ora agravante.

A respeito do pecúlio (COOPERSEGURO), assim dispunha o estatuto:

Art. 76.
Fica criado, no âmbito da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público e Poder Judiciário do Estado do Pará Ltda., o COOPERSEGURO,
pecúlio que será formado com o valor correspondente a 1 (um) dia dos vencimentos de cada sócio quotista, sempre que ocorrer o falecimento ou invalidez permanente de sócio quotista
.

§ 1º Será devido o COOPERSEGURO ao sócio quotista ou seus herdeiros, desde que completados 2 (dois) anos de integralização ininterrupta, respeitados os direitos daqueles que ingressaram antes de 29/02/2000.

§ 2º O repasse do COOPERSEGURO será feito ao sócio quotista declarado inválido, ou ao herdeiro do sócio falecido, em uma única parcela, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da declaração da invalidez pelo órgão responsável, ou da data do atestado de óbito.

Apesar do esforço argumentativo do agravante, da leitura do
caput
do dispositivo estatutário acima transcrito, observa-se que o desconto do pecúlio ocorreria apenas e tão somente quando ocorresse um dos seguintes fatos geradores: falecimento ou invalidez permanente de sócio quotista. Não há previsão de desconto mensal nos vencimentos de cada sócio quotista, sem que tenha ocorrido um daqueles fatos geradores, da mesma forma como o dispositivo não prevê a necessidade de adesão expressa do sócio quotista, como quer fazer crer o agravante.

O fato de ter se formado uma “fila” para o recebimento do pecúlio, em razão da ocorrência de vários fatos geradores em um único mês, não é capaz de ensejar o entendimento de que os descontos contínuos realizados referiam-se à adesão dos sócios quotistas ao pecúlio.

Da leitura atenta do dispositivo, o que se conclui é que, encerrada a “fila” e na eventualidade de não ocorrer fato gerador em um determinado mês, não haveria desconto a título de pecúlio, justamente por ausência de fato gerador, única hipótese de desconto prevista no estatuto.

Desta forma, não podem prosperar as alegações da agravante no sentido de que o agravado deveria ter aderido expressamente ao pecúlio para que ocorressem descontos mensais em seus vencimentos, nem tampouco de necessidade de integralização ininterrupta relativa ao pecúlio, pois, repito, não há previsão de desconto mensal a título de contribuição para o COOPERSEGURO, mas tão somente nas hipóteses de ocorrência de algum fato gerador”.

Como se pode perceber, não existe a omissão apontada, pois o Acórdão decidiu expressamente sobre a desnecessidade de descontos mensais dos vencimentos do embargado a título de contribuição para o COOPERSEGURO, deixando claro que, conforme previsão estatutária, tal desconto apenas aconteceria no mês em que ocorresse algum dos fatos geradores do benefício.

O Acórdão embargado deixou claro que também que, de acordo com as regras estatutárias juntadas aos autos não existia a previsão de necessidade de adesão expressa do sócio quotista ao COOPERSEGURO.

Desta forma, resta claro que o embargante pretende tão somente a reforma da decisão embargada, vez que não restam caracterizadas as omissões apontadas. Todavia, os embargos de declaração não se prestam para essa finalidade.

Mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Entretanto,
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM
, considerando inexistir qualquer omissão no Acórdão guerreado,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 09/05/2022